Tribunal: TJSP
Processo: 0000780-51.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000780-51.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante ALEXANDRE
AUGUSTO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a sentença atacada por seus próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-51.2016.8.26.0301 -Voto no 43814
2
VOTO no: 43.814
Apelação Criminal no: 0000780-51.2016.8.26.8.26.0301
Comarca: Jarinu.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Isadora Botti Beraldo Montezano.
Apelante: Alexandre Augusto de Souza.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, negaram provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos." Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ALEXANDRE AUGUSTO DE
SOUZA contra a r. sentença lançada a fls. 204/211 dos autos digitalizados, publicada em
06 maio de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 306, caput, em
combinação com o art. 298, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena
de 07 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, e a 12 diárias de multa, no piso,
além da suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 meses e 18 dias de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em razão de fato ocorrido em 28 de maio de 2016.
Pretende o recorrente, em suma, a absolvição, questionando, em especial a
não comprovação da materialidade sob a alegação de que o laudo pericial de fls. 49/50 não
indica com a nitidez necessária a embriaguez (fls. 239/242).
Constam as contrarrazões (fls. 249/251) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 257/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-51.2016.8.26.0301 -Voto no 43814
3
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
O acusado foi condenado porque foi surpreendido na condução de veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência.
E ao contrário do alegado, a materialidade e a autoria do delito estão
comprovadas a partir do laudo de verificação de embriaguez de fls. 49/50, do laudo pericial
do veículo de fls. 51/52, do relatório de verificação de influência alcóolica ou substância
psicoativa, retratadas ainda pelo boletim de ocorrência de fls. 05/08, e a prova oral colhida
(mídia).
Conquanto o apelante tenha negado em seu interrogatório que ingerira
bebida alcoólica antes de dirigir, afirmando ainda desconhecer quem teria dado causa ao
acidente em que ele se envolvera, a prova dos autos não deixa dúvida de que tal versão é
desprovida de qualquer fundamento, senão vejamos.
A testemunha Francisco declarou sob o crivo do contraditório que passava
pelo local dos fatos quando deu passagem para um terceiro veículo (Ranger), percebendo
que no sentido contrário vinha o veículo conduzido pelo acusado, ultrapassando um
ônibus, sendo que este terceiro precisou desviar-se, mesmo assim vindo a ser atingido pelo
veículo do apelante, que parou seu carro mais adiante, saiu e colocou uma cerveja em cima
do capô dizendo que estava bêbado e que eles poderiam chamar a polícia, já que para ele
era rotineira tal situação. Disse, ainda, que embora tenha sofrido prejuízo de sete mil reais
com a colisão, decidiu não processá-lo depois de verificar sua ficha criminal.
No mesmo sentido foram as declarações de Alécio, que esclareceu em Juízo
que era o proprietário do Fiat/Stilo, que depois de o acusado fazer uma ultrapassagem pela
direita, acabou atingindo sua lateral, juntamente com a Ford/Ranger. Acrescentou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-51.2016.8.26.0301 -Voto no 43814
4
embriaguez do então réu era nítida, repetindo a cena dele ter colocado uma cerveja em
cima do veículo e desafiá-los a chamar a polícia.
Nesse contexto, é evidente que o delito está suficientemente provado, sendo
certo que as poucas informações trazidas pelos depoimentos das testemunhas Nelson
(motorista do terceiro veículo envolvido no acidente) e Daniel, policial militar que atendeu
a ocorrência, em nada afetaram o contraditório, mesmo porque o miliciano ratificou seu
testemunho na fase inicial em que asseverou que o recorrente estava bem agressivo e se
recusou a realizar o exame de alcoolemia na ocasião do flagrante.
Além disso, ainda que referido exame não tenha se efetivado, por culpa
única e exclusiva do apelante que se recusou a tanto, a prova oral colhida é suficiente a
comprovar a condição de embriaguez, lembrando que o acusado somente aceitou passar
pelo exame clínico depois de sete horas dos fatos (fls. 11), quando o organismo já teria
metabolizado e eliminado o álcool, o que certamente não pode lhe favorecer.
Ademais, o laudo pericial de um dos veículos atingidos (Ranger) de fls.
51/52 constatou danos aparentes e de aspecto recente relacionáveis com o fato:
amolgaduras e marcas de atrito situadas por toda a extensão da dianteira, orientados da
frente para trás; nos terços anterior e posterior do flanco direito, orientados da frente para
trás, tudo a reforçar as versões apresentadas pelas testemunhas.
Assim, não há dúvida de que o recorrente dirigia com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que basta para a configuração do
delito.
É importante lembrar que o crime imputado ao acusado é o de guiar veículo
automotor sob a influência de álcool, não se olvidando que é pacífico o entendimento de
que tal conduta, prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato,
não havendo sequer necessidade de comprovação de direção perigosa pelo agente, e
tampouco a gradação de álcool no organismo de cada indivíduo. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-51.2016.8.26.0301 -Voto no 43814
5
“O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é
de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o
agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou outra substância
psicoativa
que
determine
dependência,
dispensando
a
demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem” (STJ,
6a Turma, RHC 64.772, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
04.02.16, DJE 18.02.16).
Pelo exposto, a condenação era inevitável, sendo incogitável a absolvição
pretendida.
A dosimetria penal também não comporta alteração.
O Il. Magistrado a quo fixou a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal
motivado pela conduta social reprovável do apelante, que desdenhou a ocorrência,
colocando uma garrafa de cerveja sobre o veículo e desafiou as vítimas da colisão a
chamarem a polícia.
Na etapa seguinte, pertinente a incidência da agravante prevista no art. 298,
inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, vez que depois de beber o acusado deu causa à
colisão envolvendo três veículos e, de maneira perigosa, ultrapassou um ônibus, colocando
em perigo iminente a vida de outros, houve o acréscimo de 1/6 à pena, permanecendo
estabelecida neste patamar em definitivo à míngua de outras modificadoras.
O regime inicial é o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
A pena de suspensão do direito de dirigir acompanhou o aumento das
demais reprimendas, nada havendo a alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-51.2016.8.26.0301 -Voto no 43814
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se
a sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator